Tribunal: TJES
Processo: 5014435-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014435-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES FERREIRA

CUSTOS LEGIS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR EMISSÃO DE SOM DE CELULAR DURANTE A PROVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital n. 01/2023 – SEJUS/ES), em razão do alarme sonoro emitido por seu telefone celular durante a prova objetiva, mesmo estando o aparelho lacrado em envelope fornecido pela banca organizadora. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração no certame, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito. O agravante sustenta que não teve contato com o aparelho, agiu de boa-fé e que a eliminação seria desproporcional. Alega nulidade do ato administrativo e pleiteia correção da prova e prosseguimento nas etapas seguintes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado de concurso público por emissão de som de celular lacrado durante a prova, à luz das disposições editalícias e dos limites de atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora na aplicação de critérios objetivos definidos em edital, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta.

A cláusula editalícia impugnada (subitem 9.16, alíneas “m” e “n”) estabelece expressamente a eliminação do candidato cujo celular emitir qualquer som, ainda que acondicionado em envelope lacrado, o que afasta qualquer ilegalidade no ato de desclassificação.

O edital, como norma vinculante do certame, deve ser observado com rigor tanto pela Administração quanto pelos candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e à segurança jurídica.

A alegação de boa-fé do candidato não afasta a incidência da cláusula objetiva de desclassificação, cuja aplicação não exige demonstração de dolo ou intenção de fraude.

A revisão judicial do mérito da decisão administrativa em concurso público, sem demonstração de desvio de finalidade ou flagrante ilegalidade, caracteriza ingerência indevida na atuação da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público em razão da emissão de som por celular lacrado encontra respaldo em cláusula objetiva do edital, cuja legalidade afasta a possibilidade de intervenção judicial.

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se ao controle de legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo salvo em casos excepcionais de ilegalidade manifesta.

O respeito à vinculação ao edital e à isonomia entre os candidatos impede tratamento diferenciado mesmo diante de alegações de boa-fé ou ausência de má conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014435-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Rodrigues Ferreira em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação n. 5015583-65.2024.8.08.0012 ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e IBADE.

Narrou o recorrente que participou do concurso público regido pelo Edital n. 01/2023 – SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, sendo eliminado da seleção após o alarme de seu telefone celular soar durante a aplicação da prova objetiva. Alegou, no entanto, que o aparelho encontrava-se desligado e devidamente lacrado, em envelope fornecido pela banca examinadora, em conformidade com as determinações editalícias.

Sustentou que não teve nenhum contato com o aparelho no momento da ocorrência, nem agiu de má-fé ou com o intuito de fraudar o certame, o que torna a eliminação medida desarrazoada e desproporcional. Pleiteou, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada sua reintegração ao concurso, com a correção da prova objetiva e consequente participação nas etapas seguintes.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 9893662.

Contrarrazões do agravado IBADE sustentou, em suma, acerca da legalidade da eliminação e a impossibilidade de interferência judicial nos critérios definidos pela banca examinadora do certame. Ao final, vindicou pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo, apesar de instado, deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão com id. 12442498.

Pois bem. Inicialmente, cumpre verificar os pressupostos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, nos moldes do artigo 300 do CPC, o qual exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante apta a justificar a medida de urgência pleiteada.

É cediço que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos encontra-se adstrita ao exame da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a sua substituição à banca examinadora quanto à discricionariedade técnica, à formulação de critérios avaliativos, exceto em hipóteses de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No caso concreto, a eliminação do agravante encontra respaldo expresso nas disposições do Edital n. 01/2023 – SEJUS/ES, especificamente no subitem 9.16, alínea "m", e complementado pela alínea "n", que dispõe, de forma objetiva, que será eliminado o candidato “
ou o telefone tocar, estes últimos, mesmo dentro do envelope fornecido pelo IBADE
”.

Assim, não há como reconhecer, neste momento processual, a existência de ilegalidade no ato administrativo, pois a sanção aplicada, a princípio, decorre do descumprimento de cláusula objetiva e previamente divulgada, de conhecimento de todos os candidatos.

Importante destacar que o edital é a lei do certame, devendo ser integralmente observado tanto pela Administração quanto pelos candidatos, sob pena de quebra da isonomia e violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), firmou entendimento no sentido de que somente é cabível a intervenção judicial em hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

O fato de o agravante alegar que o telefone estava lacrado não elide, em tese, o fundamento da sua eliminação, visto que o edital prevê, expressamente, que o simples fato de o celular emitir som, ainda que acondicionado, é suficiente para ensejar a desclassificação. O tratamento diferenciado ao caso concreto, como pretendido, implicaria quebra da isonomia e afronta à previsibilidade e segurança jurídica que devem nortear os concursos públicos.

Ademais, admitir a revisão isolada desta cláusula editalícia apenas em benefício do recorrente, seria criar privilégio indevido e violar a impessoalidade administrativa, favorecendo um único candidato em detrimento da coletividade de concorrentes submetidos às mesmas regras.

O agravante também não demonstrou situação excepcional de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, capazes de afastar o ato administrativo impugnado. Ao revés, o que se percebe é a tentativa de reanálise do mérito administrativo da sanção aplicada, o que se mostra vedado ao Judiciário, sob pena de usurpação da competência da Administração e da banca examinadora, conforme reiterada jurisprudência do STJ e STF.

Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito, não se configura o cabimento da tutela pretendida, tampouco do provimento do presente agravo.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão impugnada
.

É como voto.

DESEMBARGADOR
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.